Tribunal: TJBA
Processo: 8009959-81.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009959-81.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO REIS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
ESCOAMENTO DO PRAZO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS
. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida em ação revisional que,
considerando que
não
foram
pagas as custas
, após realizada intimação, cancelou a distribuição do processo,
extin
guindo-o
sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, X, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da sentença que, considerando a inércia da parte em recolher as custas devidas, determina o cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

3.
Observa-se dos autos que foi determinada, através do despacho de ID 91946380,
a intimação do
autor
para que
comprovasse a necessidade do benefício da gratuidade, oportunidade me que o mesmo permaneceu silente (certidão constante do ID nº 91946405).
Note que, diferente do quanto afirmado em suas razões de apelo, não houve pedido da parte de dilação de prazo para proceder a juntada de documentos comprobatórios da necessidade do benefício.

4. Proferida a decisão indeferindo a gratuidade e concedendo o parcelamento, quedou-se inerte o recorrente, não tendo comprovado o pagamento das custas ou interposto qualquer recurso contra a referida decisão.

5. Por força do disposto no art. 82 do CPC, cabe às partes antecipar o pagamento das despesas processuais, desde o início até a sentença final,Por outro lado, nos
termos do art. 290 do mesmo diploma, “s
erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

IV. Dispositivo
e tese

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Tese:

O
recolhimento das custas consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência enseja a extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009959-81.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante ROGERIO REIS DA CONCEICAO e como apelada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

A
cordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça